Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726387-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S, MIQUEAS MENEZES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ELDA MENEZES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DE NOTAS PROMISSÓRIAS PARA O TRATAMENTO EM CLÍNICA MÉDICA EM VIRTUDE DE HAVER O CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO ATO ILÍCITO EM AÇÃO ANTERIOR. OPERADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DIANTE DA SUSPENSÃO DA COBERTURA. ALEGAÇÃO DE ANGÚSTIA E DESGASTE COM A ASSINATURA DOS TÍTULOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O beneficiário do plano de saúde não deve ser obrigado a arcar com os custos do tratamento realizado no período compreendido entre o cancelamento indevido do plano de saúde e o restabelecimento do seguro determinado por decisão judicial. 2. O dano moral fica caracterizado quando da ofensa ao direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana. O dano moral não reside na angústia e desgaste sofrido pela vítima do evento danoso, o que constitui, em verdade, o resultado. 3. Inviável a compensação por dano moral quando, sem outras particularidades, vincula-se apenas a assinatura de título de crédito, de vez que isso eventualmente implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. Logo, não havendo presunção de dano moral, deve ficar demonstrada a ocorrência de violação significativa do direito da personalidade. De outro lado, no caso, a reparação pecuniária pelo fato que conduzira à emissão das notas promissórias já foi objeto de análise em outro processo. 4. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, defendendo o reconhecimento da legalidade da suspensão do seguro diante do inadimplemento do segurado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998. Isso porque, ao assentar que “Desse modo, não prospera a alegação de legalidade da suspensão do plano de saúde em decorrência do inadimplemento do segurado, porquanto houve coisa julgada em relação ao reconhecimento da irregularidade do cancelamento do seguro com o trânsito em julgado do acórdão naquela ação.” (ID 18838687 - Pág. 4/5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010